Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005384-12.2021.8.11.0000
PACIENTE: LAERCIO NEVES DA ROCHA
IMPETRANTE: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Alves de Souza Melo, em favor de Laercio Neves da Rocha, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos no 0012756-91.2015.8.11.0015.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso por força de prisão preventiva, no dia 26/03/2021, sob a suposta prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por fatos que teriam ocorrido nos anos de 2013 a 2015.
Aduz que foi requerida a revogação da prisão preventiva, mas o magistrado indeferiu o pedido, sob o argumento de que a segregação é necessária para garantia da ordem pública, devido à gravidade da conduta e periculosidade do agente.
No entanto, assevera que o paciente é primário, nunca esteve envolvido em qualquer ocorrência policial, tem residência fixa no município de Nova Monte Verde, profissão definida e família constituída, a denotar que não tem personalidade voltada a prática de crimes, tampouco se mostra uma pessoa perigosa à sociedade.
Por outro lado, sustenta que tão logo que se separou da genitora das supostas vítimas, o paciente passou a residir no Município de Nova Monte Verde-MT, local onde residem seus genitores e constituiu outra família, não podendo ser considerado como foragido.
Assevera que “Não há o mais leve indício de que o Impetrado pretenda obstruir a ação da Justiça, coagindo testemunhas, ou, de qualquer forma, prejudicando o regular processamento da instrução criminal; nada está a sugerir a ocorrência de obstaculização da colheita dos elementos probantes, nem mesmo o relatório da Autoridade Policial evidenciou tal aspecto, além de que o Impetrado se sente arrependido e constrangido do suposto crime que ora lhe é imputado. Igualmente, não há cogitar -se que o Impetrado possa evadir -se da sua moradia fixa” (sic).
Sustenta que a manutenção da prisão do paciente não se subsiste, pois ele tem requisitos suficientes para responder o processo em liberdade, visto que nunca foi condenado, não está ameaçando testemunhas e não oferece perigo para a sociedade.
Por fim, afirma que “o paciente é quem mantém o sustento de sua casa nem sempre tem propiciado condições dignas de sobrevivência”, ao passo que a demora na concessão de sua liberdade poderá acarretar grande descontrole em sua vida, com sérios problemas na manutenção da família.
Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, para que possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.
Consta dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, tendo o magistrado acolhido a medida requestada e decretado a prisão preventiva do paciente, que é acusado de praticar o delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.
Nota-se que o magistrado considerou a necessidade de se decretar a prisão preventiva, por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo paciente, que, em tese, se valeu da ingenuidade e da proximidade com as vítimas (padrasto), para praticar os abusos sexuais, a denotar maior reprovabilidade em sua conduta.
Considerou, ainda, o magistrado, a perniciosidade social da conduta, pois o paciente supostamente violou a intimidade das vítimas no local onde elas se sentiam mais protegidas, qual seja, em seu lar.
Por fim, levou em consideração as declarações da genitora das vítimas, que declarou que logo após os fatos, o paciente se evadiu do distrito da culpa, inexistindo informações do seu atual paradeiro.
Confira-se a decisão invectivada, verbis:
“(...)Encontra-se presente a hipótese autorizadora da prisão cautelar prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a pena do delito em que está incursionado o representado (artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal), possui máxima superior a 04 (quatro) anos.
Também se extraem dos autos a materialidade e a autoria delitiva, consubstanciadas nas declarações da vítima, depoimentos testemunhais e demais elementos de informação constantes nos autos.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi desempenhado pelo suspeito, o qual se valeu da ingenuidade e da proximidade com as vítimas (padrasto), para praticar os abusos, denotando maior grau de reprovabilidade em sua conduta, além da sua perniciosidade social e o desvio de personalidade, pois violou a intimidade das vítimas no local onde elas se sentiam mais protegidas, no lar delas.
Em situações similares, a prisão processual já fora adotada como medida legítima e adequada. Nesse sentido:
(...)
Assim, a gravidade em concreto da conduta retratada nos autos autoriza a decretação da segregação do representado.
A prisão processual faz-se necessária, ainda, por conveniência da instrução processual, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, pelo que consta das declarações da genitora das vítimas, o acusado logo após os fatos se evadiu do distrito da culpa, objetivando se esquivar de eventual responsabilidade penal, inexistindo informações do seu atual paradeiro.
Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da própria natureza do delito imputado ao acusado e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto, tendo em vista os relatos da vítima Vínicius, no sentido de que era ameaçada, bem como porque o acusado encontra-se foragido.
Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de Laercio Neves da Rocha (prontuário civil juntado no ID 49719597 – mov. 48)”. (Id. 81780494).
Na sequência, fora indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o magistrado ressaltado que “não houve nenhuma alteração na situação fática e jurídica que ensejou o decreto da prisão cautelar, razão pela qual deve ser mantido” (Id. 81786454 - Pág. 3).
Pois bem. É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da prática de crime grave, supostamente praticado em desfavor de seus enteados, com apenas 03 (três) e 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos, além de considerar que o paciente logo após os fatos se evadiu do distrito da culpa, objetivando se esquivar de eventual responsabilidade penal, a reforçar a necessidade da segregação para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Adianto que o fato de o paciente possuir predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, não obstam a segregação cautelar quando o periculum libertatis ficar devidamente apontado em elementos concretos, como bem determina o Enunciado 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator